Tribunal: TJDFT
Processo: 0001790-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESOCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. CONTRATO DE INDENIZAÇÃO FIRMADO ENTRE A TERRACAP E PARTICULAR. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ATRASADO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da ré para que fosse afastada sua condenação ao pagamento de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em sua apelação.
4. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 4.1. Ademais, consoante entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, DJe 15/06/2016).
5. O acórdão bem explanou que os juros de mora são cobrados após o vencimento da obrigação sem o devido pagamento. 5.1. Ressaltou que ficou clara a mora da autora, ora embargante, uma vez que existia data de vencimento dos valores pactuados contratualmente, contudo, a parte autora demorou pelo menos 19 anos para quitar o débito. 5.2. Além disso, o dever da requerida de entregar o imóvel não ocorreu quando da celebração do contrato firmado entre as partes. Na verdade, foi estabelecido um prazo de 10 meses a partir de 01/03/00, o qual findaria em 01/01/01, oportunidade em que deveria acontecer a entrega. 5.3. Dessa forma, é possível verificar que a embargante estava inadimplente quanto às parcelas vencidas em 15/11/00 e 15/12/00, uma vez que não efetivou o pagamento relativo a elas. Ou seja, deu causa ao descumprimento do pacto. 5.4. Diante disso, foram mantidos os juros atribuídos à parte autora e fixado o termo a quo da incidência a partir da citação nos presentes autos, por se tratar de responsabilidade contratual e ilíquida (art. 405 do CC).
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de Declaração rejeitados.